Tribunal: TJDFT
Processo: 0716793-43.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO USADO. DEVER DE MITIGAR A PRÓPRIA PERDA. AUSÊNCIA DE VISTORIA PRÉVIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, os quais visavam à resolução do contrato de compra e venda do veículo descrito nos autos, com o consequente ressarcimento dos valores pagos, inclusive quantia referente à eventual recompra do bem. Em suas razões recursais, alega que foi informado de que o veículo se encontrava em bom estado de conservação e funcionamento, mas que, logo após a aquisição, o automóvel passou a apresentar defeitos técnicos recorrentes. Imputa responsabilidade ao recorrido, sustentando que este agiu de má-fé, com o intuito de obter vantagem indevida. Diante disso, requer a reforma da sentença para que seus pedidos sejam integralmente acolhidos. Contrarrazões foram apresentadas (ID76051168).
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Preparo dispensado tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. Verifica-se que o autor ingressou com a presente demanda pleiteando o ressarcimento pelos danos materiais decorrentes da conduta dos recorridos, que lhe venderam um veículo, todavia, omitindo a existência de defeitos ocultos preexistentes, mas não apresentou qualquer comprovante que sustente a tese articulada nos autos.
5. O autor, pessoa adulta e capaz, com grau de instrução suficiente para compreender os efeitos dos atos que praticou, após comprar veículo que apresentou defeitos, realizou, por livre e espontânea vontade, a venda do veículo à requerida por valor inferior ao originalmente pago, sem qualquer prova de vício de consentimento, coação ou dolo por parte da ré.
6. No caso em análise, trata-se da venda de um veículo ano/modelo 2012/2013, pelo valor de R$ 29.500,00, em 22/05/2025. O autor alega que, após a aquisição, identificou diversos defeitos no automóvel, tais como problemas no motor, batimento dos pinos do pistão, vazamento no radiador e contato da barra de direção com o eixo do virabrequim. Diante das falhas, o veículo foi levado à empresa vendedora, ocasião em que o autor, demonstrando perda de confiança no bem, requereu a resolução contratual. Contudo, a proposta foi recusada pela empresa, que apenas ofereceu recomprar o veículo nas condições em que se encontrava, pelo valor de R$ 23.000,00. Assim, não houve resolução contratual nem devolução do veículo, mas sim uma nova operação de compra e venda, a recompra foi realizada quase dois meses após a venda original.
7. Sob esse prisma, não é possível ao comprador invocar vício oculto para pleitear o reembolso de despesas com reparos ou o desfazimento do negócio, uma vez que não comprovou que os defeitos não decorreram do desgaste natural do bem. Ressalta-se que cabia ao recorrente realizar vistoria prévia com profissional qualificado antes da aquisição, não podendo se beneficiar de sua própria negligência, em observância ao dever de mitigar os próprios prejuízos.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, art. 55 da Lei 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida (art. 98 do CPC).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.